Tribunal: TJDFT
Processo: 0701415-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701415-68.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VCT BRASIL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. AGRAVADO: ADEGA DO BARTOLOMEU ATACADISTA DE BEBIDAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto pela exequente, VCT Brasil Importação e Exportação Ltda, contra decisão que concedeu efeito suspensivo a embargos à execução, sem garantia do juízo, com fulcro em suposta hipótese de prejudicialidade externa. O processo foi retirado de pauta e suspenso pelo prazo de trinta dias, a fim de viabilizar acordo extrajudicial entre as partes. Após o transcurso do prazo e sem notícia de acordo, a agravante renova pedido de suspensão do feito por mais trinta dias, sob justificativa de mais tempo para tratativas de acordo. Considerando que já se passaram mais de sessenta dias desde o deferimento do primeiro pedido de suspensão do processo, e tendo em vista que o julgamento do presente agravo de instrumento não inviabiliza eventual acordo extrajudicial que as partes vierem a celebrar, INDEFIRO o pedido. Ressalta-se que o processo não pode ficar parado indefinidamente aguardando eventual celebração de acordo extrajudicial. Inclua-se novamente o processo em pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 24 de maio de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator